Tribunal: TJMT
Processo: 0008760-66.2011.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008760-66.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), GILBERTO DAMAS - CPF: 842.781.611-15 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS DIAS DE SOUZA (VÍTIMA), JOSE CARLOS DE MORAIS (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302, DO CTB – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL REVELAM A EXISTÊNCIA DE CULPA STRICTO SENSU DO APELANTE - VEÍCULO AUTOMOTOR SENDO CONDUZIDO EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO E PERDA DE CONTROLE DA DIREÇÃO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA -

EVENTO PREVISÍVEL DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO – IMPRUDÊNCIA - ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA -
RECURSO IMPROVIDO.

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente, na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente enseja a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal nº
0008760-66.2011.8.11.0002
(código 269443), originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aonde Gilberto Damas foi condenado por infringência ao disposto no artigo 302, da Lei nº 9.503/1997 ao cumprimento das penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, bem como, a suspensão do direito de dirigir pelo prazo da condenação (sentença – id. 8202502).

Nas razões recusais, o apelante requer a absolvição, sob argumento de que o acidente que resultou em morte se deu por culpa exclusiva da vítima, (id. 10727527).

Em contrarrazões a Promotoria de Justiça refuta a tese defensiva pugnando pela manutenção incólume da sentença (id. 11744964).

A douta Procuradora Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se nos autos, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Homicídio culposo no trânsito (artigo 302, CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pretendida a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são aptas a embasar a sentença condenatória, mormente pelos depoimentos das testemunhas e laudo pericial que conclui que o apelante conduzia o veículo em velocidade superior a permitida, invadindo a pista contrária e ocasionando o acidente fatal – Pelo desprovimento do recurso.
”
(
sic
- id. 18717536)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraídos dos autos da ação penal nº
0008760-66.2011.8.11.0002
(código 269443), originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aonde Gilberto Damas foi condenado por infringência ao disposto no artigo 302, da Lei nº 9.503/1997 ao cumprimento das penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, bem como, a suspensão do direito de dirigir pelo prazo da condenação.

Nas razões, o apelante requer a absolvição, argumentando que as provas constantes nos autos evidenciam que o acidente que resultou na morte das vítimas ocorreu por culpa exclusiva destas.

Destaca-se, inicialmente, que a materialidade delitiva, embora não tenha sido objeto de recurso, está evidenciada pelo
boletim de ocorrência (Id. 8202166); laudo de exame de necropsia que atestou que a morte das vítimas Marcos Dias de Souza se deu por traumatismo craniano encefálico e choque hipovolêmico (Id. 8202169) e José Carlos de Morais se deu por TCE e choque hipovolêmico produzido por instrumento contundente (Id. 8202172); laudo de perícia técnica do local dos fatos (Id. 8202177/178/179) e relatório da autoridade policial (Id. 8202184).

No
tocante à autoria delitiva,
para melhor análise, impõe-se a transcrição da peça acusatória:

“1) Constado Inquérito Policial em anexo(autos n.° 8760-66.201l .81 l.0002, 3.“ Vara Criminal), que no dia 04 de março de 2011, por Volta das 02h:201nin, o denunciado GILBERTO DAMAS conduzia o veículo Caminhão Container Volvo FM 370 4x2T, de cor marrom placas NJV-8388, acoplado ao reboque de placa NIZ-7888, pela Rodovia MT-364, Km 453, em Várzea Grande, no sentido Cuiabá-Jangada, desenvolvendo uma velocidade “em torno de 100km/h”, sendo certo que a pista estava molhada, decorrente do tempo chuvoso(sic, fls. 43-IP);

2) Exsurge dos autos, que o caminhão do denunciado invadiu a faixa de rolamento contraria, colidindo frontalmente com o veículo GM/Montana Conquest, de cor prata e placas KAU-6323, o qual era conduzido pela vítima fatal MARCOS DIAS DE SOUZA e tendo como passageiro a vítima fatal JOSE CARLOS DE MORAIS, que seguia regularmente em sentido oposto de direção, respeitando o limite de velocidade na rodovia de 80 km/l1;

3) Em razão da colisão, as vítimas MARCOS DIAS DE SOUZA e JOSE CARLOS DE MORAIS sofreram ferimentos que as levaram a morte;

4) Após a primeira colisão, o caminhão do denunciado formou um “L” na pista, obstruindo todo o leito carroçável. Nessa ocasião, o caminhão Scania/R124 GA4X2NZ, de cor branca e placas IUU-0681, conduzido por FERNANDO DE OLIVEIRA CAMPOS, o qual trafegava atrás do veículo GM/Montana Conquest, colidiu na parte traseira do caminhão do denunciado, vindo a tombar a margem da pista;

5) A testemunha MONICA DIAS DE SOUZA, irmã da vítima Marcos Dias, relatou que conversou horas depois com o denunciado GILBERTO DAMAS, ocasião em que este “aparentava estar sob efeito de alguma substância

entorpecente, dado o fato de estar com os olhos bastante arregalados, avermelhados e, diante da falta de nexo em suas afirmações” (sic, fls. 61/62-IP);. ”. (id. 4221562).

Pois bem.

Em que pese a defesa alegar que as provas lançadas na sentença condenatória não são suficientes para sustentar a condenação, analisando detidamente os autos e a sentença proferida, tenho que não assiste razão ao apelante.

Ouvida em sede policial, Mônica Dias de Souza, irmã da vítima Marcos Dias de Souza, que conversou com o apelante logo após a ocorrência do fato, prestou as seguintes declarações:

“QUE era irmã da vítima MARCOS DIAS DE SOUZA, sendo que na data dos fatos ao final do dia o seu irmão teria se dirigido até uma chácara localizada no município de Jangada, com a finalidade de buscar o seu tio JOSE CARLOS MORAES;QUE após realizar os trabalhos necessários na propriedade rural, durante a madrugada retornavam para esta cidade quando vieram a se envolver no fatídico acidente que ceifou a vida de ambos, no local da ocorrência; QUE na ocasião do acidente o seu irmão conduzia o veículo GM/Montana, de cor prata, de placas KAU/6323/MT, pela BR 364 sentido a esta cidade e ao chegar na altura do Km 453,0 tiveram a passagem obstruída pelo caminhão conduzido pelo suspeito GILBERTO DAMAS, que trafegava em sentido oposto; QUE informa a declarante que somente tomou conhecimento dos fatos na manhã seguinte, por volta das 11:0Ohs após receber uma ligação de sua tia e como estava passando próximo ao PSHM de Cuiabá resolveu ir até lá na esperança de encontrar as vítimas com vida, tendo encontrado apenas o suspeito GILBERTO; QUE na ocasião conversou com ele tendo este esclarecido pouco acerca do acidente, alegando não se recordar de muita coisa; QUE logo depois ligou para o pessoal do SAMU responsável pelo atendimento do acidente, é só então teve a confirmação da morte das vítimas; QUE diante disso voltou até o ambulatório onde estava GILBERTO e novamente o indagou a ele como o acidente teria ocorrido onde este nada respondeu acerca de suas indagações; QUE o suspeito GILBERTO no momento que conversou com a declarante aparentava estar sob efeito de alguma substancia entorpecente, dado ao fato de estar com os olhos bastante arregalados e avermelhados e diante da falta de nexo em suas afirmações; QUE tal suspeita se confirmou diante de informações extra-oficiais de um dos policiais rodoviários que conversou com o terceiro motorista de nome FERNANDO que também se envolveu no sinistro o qual alegou ter conversado com GILBERTO, logo após o acidente, tendo este apenas afirmando que teria feito uma curva, entretanto os fatos se deram numa reta, versão totalmente incompatível com a dada por GILBERTO; QUE após o sinistro desapareceram vários pertences das vítimas dentre eles uma Mochila contendo o fechamento diário do caixa de empresa onde trabalhava, um Notebook, CPF, CTPS, Talonário de Cheques, a importância de R$ 500,00( quinhentos reais) aproximadamente em dinheiro todos pertencentes a MARCOS, que até o momento não foram localizados pela família; QUE informa a declarante que deseja que os fatos sejam apurados com o maior rigor possível; (...)”.

(Id. 8202179).

Em juízo ratificou as declarações feitas anteriormente, conforme se verifica na sentença vergastada:

“a testemunha Monica Dias de Souza, em juízo, mediante a ampla defesa e do contraditório, gravado em mídia audiovisual (CDR- fl. 148) afirmou que conversou com o acusado no pronto socorro, e ele aparentava estar ‘alterado’, ‘abobalhado’, e lhe disse que não sabia dizer o que ocorreu. Porém, esta testemunha falou com uma testemunha ocular de nome Fernando, que lhe contou que estava garoando e tratava-se de uma pista reta, que vinha atrás das vítimas e que o acusado do nada, invadiu a pista deles e também para não colidir jogou o seu veículo fora da pista.”
(Id. 8202502).

A testemunha Fernando de Oliveira Campos que também trafegava com seu caminhão no local do acidente, e presenciou o fato, perante a autoridade policial assim declarou:

“QUE, o declarante relata que na data de 04/03/2011 conduzia o caminhão Bi-trem Scania, placas IIU 0681, de propriedade da empresa Transportadora Sakiyama, sendo que deslocava-se do estado de MT sentido a Paraná para descarregar o caminhão; QUE, no caminho, parou numa cidade chamada Jangada onde descansou e aguardou a chuva passar, ha que estava muito forte; QUE, por voltas das 02:00 horas da madrugada, o declarante acordou e seguiu viagem, sendo que próximo a cidade de Cuiabá-MT, vinha um caminhão no sentido contrário da mão de direção na qual trafegava o declarante, e o condutor daquele dormiu ao volante e invadiu a pista contraria atingindo em cheio um veículo Montana que estava na frente do declarante, e acabou entrando debaixo do caminhão, e em seguida, atingindo também o caminhão do declarante, que tombou na pista; QUE, os ocupantes do veículo de passeio faleceram imediatamente, sendo que chegou a conversar com o motorista do caminhão causador do acidente, o qual se demonstrava atordoado e nem tinha se dado conta ainda da proporção do acidente, pois sequer sabia que o carro de passeio tinha sido atingido e estava debaixo do veículo que conduzia; QUE, o declarante cortou 0 pé, tendo sofrido uma lesão leve, e que o condutor do outro caminhão não aparentava ferimentos externos, mas sentia dores internamente; QUE, compareceram no local 21Samu, Bombeiros e PRF, sendo que o motorista do outro caminhão foi encaminhado ao hospital para observação e também em razão de não aparentar comportamento normal, pois aparentava ter utilizado remédios fortes para tirar o sono, pois seu olho estava regalado; QUE, chovia muito durante todo o tempo, sendo que a pista estava em boas condições de trafego, mas a sinalização não era satisfatória; QUE, todos os veículos envolvidos estavam dentro da velocidade permitida para o local; QUE, o condutor do caminhão causador do acidente não deu nenhuma explicação da razão da ocorrência do mesmo, mas o declarante concluiu que aquele dormiu ao volante, pois estava perdido em relação ao acontecimento, não sabia nem os veículos que haviam sido envolvidos; QUE, os peritos, apesar de comparecem ao local, não realizaram a perícia; QUE, os danos materiais foram de grande monta, sendo que a empresa acionou o seguro do caminhão próprio para reparar o veiculo.”
(Id. 8202188).

O apelante, quando ouvido em sede policial, assim relatou:

“QUE no dia 03/03/2011 o declarante conduzia um veículo carreta LS Container; QUE transportava frios da cidade de Matupá/MT, destino a cidade de Santos SP; QUE trabalhava de motorista deste veículo para o frigorifico Frialto, localizado na cidade de Matupá/MT, BR 163; QUE na data dos fatos retornava da cidade de Cuiabá/MT, com destino a cidade de Sinop MT, onde carregaria uma carga de frios; QUE por volta das 02:30 hrs da manhã do dia 03/03/2011 há uns 15 KM da cidade de Cuiabá MT, entre Cuiabá e Jangada, o declarante conduzia carreta vazia, que estava chovendo, que vinha em uma decida, quando o veículo veio a deslizar; QUE saiu fora da pista; QUE saiu fora no acostamento, quando retornava ao asfalto ainda sem conseguir dominar o veículo, veio a colidir em urn veículo Montana, e seguidamente veículo Carreta B Trem; QUE o veículo Montana, ficou preso no chassi do caminhão que o declarante conduzia; QUE o declarante desceu para ver o que havia acontecido, que viu o veículo preso nas ferragens, que prestou socorro a duas vítimas, porém estas vieram a óbito antes do declarante chegar; QUE o declarante acredita que ambos vieram a óbto na hora da pancada; QUE ficou no local até a chegada da Polícia; QUE fez tudo que estava a seu alcance; QUE o declarante afirma que perdeu o controle do veículo por motivo que a mesma veio a deslizar por causa da chuva; QUE não conhecia as vítimas;”
(id. 4221568).

Em juízo, mudou sua versão, atribuindo a culpa às vítimas, afirmando que a vítima tentou fazer uma ultrapassagem forçada, que ao tentar reduzir a velocidade para dar tempo para as vítimas efetuarem a manobra, tentou voltar, foi aonde invadiu a pista na contramão, que o caminhão fez um “L” na pista, vindo o caro das vítimas a colidir e entrar embaixo do caminhão.

Afirmou ainda que na ocasião havia saído de São Paulo no dia anterior, por volta das 9:00 horas da noite, tendo chegado a Cuiabá às 9:00 horas da noite do dia do fato. Que dormiu em um hotel da cidade até as 02:00 horas da manhã, saindo de Cuiabá neste horário. Contudo, ainda que tivesse descansado pelo período de 05 horas, o que seria pouco, tendo em vista que estava na direção do caminhão por um período de 24 horas seguidas, conforme declarado (Id. 8202554), não fez provas nos autos de que efetivamente tenha se hospedado em um hotel por durante o período de descanso citado.

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência de seis elementos, a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente, na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente a enseja.

No crime culposo a vontade do agente se limita à prática de uma conduta perigosa, por ele aceita e desejada, pouco importando a produção do resultado naturalístico uma vez que, por óbvio, se o resultado fosse desejado, tratar-se-ia de crime doloso, e não culposo.

Assim é certo que se um indivíduo da causa, por imprudência, imperícia ou negligência a um resultado lesivo, não quis o evento, não procurou o dano que ocorreu advindo da sua conduta, a censurabilidade de seu comportamento está em que sua vontade comandou de maneira reprovável as ações praticadas anteriormente ao evento.

Destarte, o resultado lesivo liga-se ao querer interno pela previsibilidade, o indivíduo deveria prever a consequência danosa de seus atos e guiar-se de acordo com essa previsão.

A previsibilidade é nota distinta da culpa, para José Frederico Marques, pois não sendo possível a previsão do evento, a ocorrência deste decorre de caso fortuito. Porém, previsível o resultado, a corrente causal que se estabeleceu entre este e a conduta de que derivou, tem sua origem na culpa do agente, a qual consistiu justamente em não ter previsto o que deveria prever (obra citada, p. 270).

O sujeito não procurou o resultado, mas podia prevê-lo e não agiu em função dessa previsibilidade.

No crime culposo o agente não quer o evento e não procura o dano que ocorreu advindo da sua conduta, porém, a censurabilidade de seu comportamento está em que sua vontade comandou de maneira reprovável as ações que resultaram no evento.

Sobre a culpa relativa ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, Mauricio Antônio Ribeiro Lopes define:

“Culpa é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) ilícito não querido mas previsível e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.”
(“Crimes de Trânsito” Editora Revista dos Tribunais São Paulo: 1998.p. 187).

Também sobre o conceito de culpa, merece ser citada a irretocável lição de Francisco de Assis Toledo:

“
Assim, embora o resultado morte seja, no caso, elemento do tipo (se fizermos abstração da morte da vítima, desaparece o tipo do homicídio culposo), é igualmente elemento essencial do mesmo tipo o ato imprudente ou negligente, evitável, que o legislador penal quer seja efetivamente evitado. E, como tanto o ato imprudente (a imprudência abrange a imperícia) quanto o negligente resultam de uma falta de observância, por parte do agente, do dever de comportar-se com cautela, com cuidado, quando sua ação ou omissão possa dar causa a resultados lesivos a bens jurídicos penalmente protegidos, temos que, em suma, na base do delito culposo em exame, como de resto em todos os demais, está a violação de um dever de cuidado, quando as circunstâncias apontarem ao agente, segundo dados apreensíveis da experiência cotidiana, alguma razão para suspeitar da possibilidade de consequências danosas para sua conduta, ou, ao menos, para ter dúvidas a respeito dessas possíveis consequências. Note-se que, na dúvida, impõe-se o dever de abstenção da conduta, pois quem, nesta área, se arisca a se transformar em causador imputável de danos previsíveis age com imprudência e se torna, por isso mesmo, agente de um crime culposo, caso concretize a realização do tipo
.” (“Princípios Básicos de Direito Penal”. 4ª ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 1991. p. 293).

Salta aos olhos a inobservância das normas objetivas de cuidado, preconizadas pelo artigo 28 da Lei nº 9.503/97 que dispõe:

“
Art. 28. – O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

No que tange ao dever de cuidado, componente normativo do tipo objetivo culposo que é, hoje, amplamente reconhecido como prioritário e decisivo por quase toda a doutrina, confira-se a lição de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangelli:

“O estudo da culpa a partir do resultado e da causalidade desviou a ciência jurídico-penal do caminho correto acerca da compreensão do problema. A causação do resultado e a previsibilidade podem ocorrer - e de fato ocorrem - em numerosíssimas condutas que nada têm de culposas. Todo sujeito que conduz um veículo sabe que introduz um certo perigo para os bens jurídicos alheios, a ponto de contratar seguros 'por danos a terceiros'. Sem embargo, isto é absolutamente insuficiente para caracterizar a culpa. O entendimento correto do fenômeno da culpa é recente na doutrina, surgindo a partir da focalização da atenção científica sobre a violação do dever de cuidado, que é o ponto de partida para a construção dogmática do conceito.”
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELLI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 3ª ed., rev. e atual., São Paulo, Editora RT,2001, p. 518).

Ressalto, que a lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado. Exige para sua caracterização, a demonstração da culpa, ou seja, da inobservância do dever de cuidado objetivo derivado de imprudência, imperícia ou negligência e previsibilidade do evento.

Diante das considerações expendidas, conclui-se que, na espécie, fazem-se presentes todos os elementos configuradores da conduta culposa, cabendo salientar que o réu embora tenha afirmado que estava trafegando na velocidade permitida pela pista, o laudo pericial concluiu que “
Considerando as condições do acidente, os danos decorrentes dele e os vestígios presentes na pista estima-se a velocidade do caminhão NJV 8388 em torno de 100 km /h.”
(Id. 8202176)”, ou seja, bem acima da velocidade permitida.

Assim, em detida análise do conjunto probatório e das considerações expendidas acima, chega-se à conclusão que o acusado agiu com culpa, na modalidade imprudência,

Não se está dizendo aqui que o réu teve a intensão de causar o resultado obtido, até porque, se assim o fosse, deveria responder por homicídio doloso. Porém, resulta evidente que o seu agir foi imprudente ao conduzir seu veículo, sem adotar as devidas cautelas, conduta que foi a causa determinante do acidente que acabou por ceifar a vida das vítimas

MARCOS DIAS DE SOUZA e JOSE CARLOS MORAES
.

Somente se poderia falar em absolvição, conforme pretende a defesa, se, e somente se, ficasse configurada a culpa exclusiva da vítima, situação esta não evidenciada, não só pelo depoimento da testemunha que presenciou o acidente, mas por todos os elementos de provas juntados aos autos.

Portanto, as provas juntadas aos autos são mais que suficientes para comprovar a culpa de Gilberto Damas, incorrendo este na prática do delito tipificado no artigo 302, da Lei 9.503/1997, agindo com culpa na modalidade imprudência, devendo, pois, ser responsabilizado pela sua conduta.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por Gilberto Damas e, no mérito, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020